Tribunal: TJBA
Processo: 8019049-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019049-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA

AGRAVADO: RILDO JOSE ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIELE REIS DE OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUTORIZAÇÕES SUCESSIVAS PRETÉRITAS NA LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE EM DESFAVOR DA OPERADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento fisioterapêutico contínuo prescrito a beneficiário portador de graves patologias ortopédicas e degenerativas crônicas em sua coluna e joelhos, sob pena de multa diária. A agravante defende a legalidade da limitação de abrangência geográfica do plano de saúde, que seria restrito ao Estado do Rio Grande do Sul.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos pressupostos do art. 300, caput e parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A conduta da operadora de saúde de recusar o tratamento com base em cláusula territorial é incompatível com a boa-fé objetiva contratual na hipótese em que as cooperativas vinham autorizando de forma regular a realização de procedimentos médicos ao paciente na localidade de seu domicílio no Estado da Bahia, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação da justa expectativa de assistência .

4. Configura-se o perigo de dano irreparável em desfavor do beneficiário, que padece de dores incapacitantes crônicas na coluna vertebral e articulações após submeter-se a múltiplas cirurgias, necessitando de fisioterapia para evitar sequelas motoras irreversíveis.

5. O interesse patrimonial e financeiro da operadora de saúde cede espaço em juízo de proporcionalidade diante do risco de perecimento da saúde e da integridade física do paciente, não prosperando a vedação do artigo 300, §3º, do CPC, diante da reversibilidade fática de cobrança de valores pelas vias ordinárias competentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência.

Tese: "O comportamento reiterado da operadora de autorizar exames e tratamentos fora da área de abrangência geográfica originalmente contratada cria expectativa legítima no consumidor e inviabiliza posterior recusa abrupta de assistência baseada em limitação geográfica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8019049-65.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
e como agravado
RILDO JOSE ANDRADE DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça